Tribunal: TJDFT
Processo: 0709447-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. ENTRADA. JUSTA CAUSA PRESENTE. CONSENTIMENTO DOS MORADORES OBTIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO. CONCURSO MATERIAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. CUMPRIMENTO SEQUENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Considerando que os agentes policiais envolvidos se depararam com a situação de flagrante delito, encontrando-se resguardados pela exceção prevista na própria Constituição Federal, não há que se falar na alegada nulidade por violação de domicílio ou tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado, sobretudo diante do consentimento expresso dos familiares presentes no local.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, corroboradas pelo depoimento extrajudicial de usuário, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos, tampouco apresentou a defesa, qualquer prova de que os agentes teriam interesse particular em incriminá-lo.
4. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. Deve ser afastada a circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que o fundamento utilizado em sentença se confunde com a própria reincidência do acusado, a qual, em segunda fase, foi valorada negativamente.
6. Na hipótese de concurso de infrações apenadas com reclusão e detenção, deve ser aplicado o regime inicial correspondente para cada um dos crimes, sendo a pena de reclusão cumprida em primeiro lugar e, posteriormente, a de detenção, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade.
7. Apelação Criminal conhecida, preliminar rejeitda, e parcialmente provida.